Tribunal: STF
Processo: RE 1308611
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 235):
    “POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou atipicidade de conduta ao fundamento de que a criminalização da posse de entorpecentes para uso seria inconstitucional, por violação à intimidade e vida privada. Proteção à saúde pública que se sobrepõe a direitos tais. Precedentes. Condenação mantida.
    PENA. Bem estabelecida a reprimenda de prestação de serviços à comunidade, pelo período de três meses, já que o apelante não aderiu à suspensão condicional do processo e, portanto, a mera advertência seria medida inócua e insuficiente à reprovação e prevenção da conduta. Manutenção.
    Recurso desprovido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente mediante a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, pendente, ainda, a análise de mérito, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 506), em entendimento assim sintetizado: 
    “Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente